Tribunal: TJMT
Processo: 1012827-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012827-43.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), MARIANI TEIXEIRA MONTEIRO - CPF: 914.397.449-04 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARO DE VEÍCULO EM GARANTIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUESITOS DO ARTIGO 300 CPC NÃO DEMONSTRADOS - FALTA DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a existência de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II. Há a necessidade de realização de prova pericial para que se comprove a existência ou não de responsabilidade da demandada, isso porque, há de se verificar se o dano não decorre de mau uso da proprietária mas, sim, de defeito de fabricação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANI TEIXEIRA MONTEIRO
, com o fito de reformar a decisão, que nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1013205-24.2022.811.0003, proposta em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que a agravada execute os reparos necessários no veículo /VW AMAROK V6, ano/fabricação 2021/2021, placa RAX-1I75, RENAVAM 01271977025, sem qualquer ônus à autora, ora agravante.

Para tanto, a agravante alega que os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência restaram sobejadamente comprovados, uma vez que, além de se tratar de veículo novo, com todas as revisões feitas na concessária (probabilidade do direito), está desde então sem poder excercer a sua atividade laboral (urgência da medida).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.171541154)

As contrarrazões vieram no id. 175505668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que a agravante pretendia obrigar a agravada a executar integralmente os reparos do veículo em garantia.

Então, na espécie, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, pois inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, quanto a responsabilidade exclusiva da agravada em custear o conserto do veículo.

É que, em casos tais, invariavelmente há a necessidade de realização de prova pericial para que se comprove a existência ou não de responsabilidade da demandada, isso porque, há de se verificar se o dano não decorre de mau uso da proprietária mas, sim, de defeito de fabricação.

Assim, havendo fundada dúvida acerca da responsabilidade da agravada pelos danos reclamados pela parte autora, deve ser mantida decisão de base, que indeferiu a tutela de urgência com base na ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O CONSERTO DO VEÍCULO OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel no convencimento acerca da probabilidade do direito

autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito na prestação do serviço ou decorrente do uso.
Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir o suposto defeito na prestação do serviço
.
Assim mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, sendo prudente aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

(N.U 1024123-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023